Tribunal: TJSP
Processo: 2287996-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287996-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Dracena, em que são embargantes
EVA APARECIDA GARCIA FERNANDES, GUSTAVO GARCIA FERNANDES,
JOSÉ DE ALMEIDA FERNANDES e TIAGO GARCIA FERNANDES, são
embargados MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ CLAUDENIR TREVISAN e
MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2287996-57.2019.0000/50000
EMBARGANTES: EVA APARECIDA GARCIA FERNANDES E OUTROS
EMBARGADOS: MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE DRACENA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41351
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 250/252, que negou provimento ao agravo de instrumento, posto que
os elementos trazidos aos autos não comprovaram de forma robusta a insuficiência
de recursos, pelo que se concluiu que os agravantes não fazem jus à concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
O conteúdo do aresto, ao ver dos embargantes,
enseja esclarecimento para suprir omissão, contradição, obscuridade e etapa de
prequestionamento, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alegam que o acórdão não tem fundamentação
especificamente relativa à ausência de recursos financeiros líquidos dos recorrentes.
Aduzem que têm garantido constitucionalmente o direito de assistência jurídica
gratuita, porquanto os documentos trazidos aos autos comprovaram a necessidade da
concessão da gratuidade.
Sem intimação dos embargados, já que não citados
ainda.
É o relatório.
Pretendem os embargantes o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça, alegando que os documentos juntados comprovaram a efetiva
necessidade. Aduzem que o acórdão não tem fundamentação especificamente
relativa à ausência de recursos financeiros líquidos dos recorrentes.
No entanto, não há obscuridade, dúvida ou omissão
a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
Isto
porque,
o
aresto
foi
esclarecedor
e
argumentativo no sentido de que os elementos trazidos aos autos não comprovaram
de forma robusta a insuficiência de recursos. Além do que, não é necessário o
expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes. Vejamos:
“No caso em tela, os quatro agravantes se
qualificam como comerciantes. A Agravante Eva recebeu R$ 29.448,00 de
rendimentos tributáveis em 2019, conforme cópia do Imposto de Renda juntado a fls.
82/88 e é casada com o Agravante José, que embora tenha declarado R$ 31.170,00
de rendimentos tributáveis em 2019 (fls. 103/115), possui um patrimônio de mais de
um milhão de reais (imóveis, gleba de terra, lotes, percentual em fazendas, imóveis
rurais). O Agravante Gustavo também juntou Imposto de Renda (fls. 89/102)
demonstrando que auferiu R$ 11.448,00 de rendimentos tributáveis em 2019, porém
possui um patrimônio de mais de um milhão de reais. Finalmente, o recorrente Tiago
juntou imposto de renda exercício de 2019 (fls. 116/127) demonstrando que auferiu
R$ 7.809,98 de rendimentos tributáveis em 2019, porém possui um patrimônio de
quase trezentos mil reais. Instados a apresentarem outros documentos, juntaram
alguns extratos bancários (fls. 229/235 e 245/248) que em nada auxiliam na
comprovação da necessidade da gratuidade”.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de
argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR